Tribunal: TJMT
Processo: 0000642-32.2014.8.11.0088
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000642-32.2014.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PAULO SYKORA - CPF: 544.078.268-00 (APELADO), SONIA MARIA SYKORA - CPF: 847.306.768-15 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO – JUROS COMPENSATÓRIOS – TEMA 126 E TEMA 1.072 DO STJ (PET 12344/DF) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ADI 2332 fixou a tese de que “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação”.

Em decorrência do julgamento do ADI 2332 pelo STF, o C. Superior Tribunal de Justiça promoveu a revisão de teses repetitivas e de enunciados, a fim de que houvesse conciliação dos entendimentos, adequando a Tese 126 para a redação “O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97”, bem como cancelando a Tese 238, para elaborar a Tese 1.072 com a seguinte redação "Os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua incidência."

Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

Apelante:
ESTADO DE MATO GROSSO

Apelado:
PAULO SYKORA E SONIA MARIA SYKORA

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de reapreciação do acórdão exarado no ID. 109304471 (p. 36/49), devolvido pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, para o exercício de juízo de retratação antes da admissibilidade do Recurso Especial, em face da aparente desconformidade com a tese firmada nos temas 126 e 1.072 do STJ.

A hipótese contempla o Recurso de Apelação n° 0000642-32.2014.811.0088 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, considerando, para fins de indenização por desapropriação indireta, a parte da propriedade do apelante que foi incluída na Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt com a edição da Lei Estadual n° 8.680/2007, mantida pelo Decreto Estadual n° 59/2015 (ID. 109304470 – p. 205/222).

Os embargos de declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso foram rejeitados (ID. 109304471 – p. 53/66), já os embargos de declaração interpostos por Paulo Sykora e Sonia Maria Sykora foram parcialmente acolhidos para reconhecer que a indenização estabelecida no acórdão deve englobar tanto a terra crua, como a cobertura vegetal, sendo apurada em liquidação de sentença por arbitramento, estabelecer honorários advocatícios em 3% sobre o valor da indenização, bem como que os juros compensatórios incidam a partir do dia 15/04/2015, data do Decreto Estadual n° 59/2015 (ID. 109304471 – p. 36/49).

Contra o acórdão foi interposto Recurso Especial, sustentando a violação aos artigos 141, 329, 492, 485, VI, e 1.013, § 3°, do CPC, artigo 10, parágrafo único, 15-A do Decreto-Lei n° 3.365/1941, além de ter dado interpretação diversa à Jurisprudência do STJ quanto ao valor da indenização, a ser fixado na forma do artigo 27, do Decreto-Lei n° 3.365/1941.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O acórdão sob análise, por unanimidade,
deu
provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - AMPLIAÇÃO DOS LIMITES DA RESERVAEXTRATIVISTAGUARIVA-ROOSEVELT– DECRETO ESTADUAL Nº 59/2015 – DEVER DE INDENIZAR PELO ENTE PÚBLICO – APELO PROVIDO. O interesse processual está intimamente atrelado ao binômio necessidade/utilidade, os quais qualificam a tutela jurisdicional pretendida. Logo, possui interesse processual quem tem a necessidade de ingressar perante o Poder Judiciário para ver atendido uma providência jurisdicional, sendo que a utilidade é verificada quando a prestação jurisdicional perseguida puder trazer benefício de ordem prática. Tendo sido abrangida a propriedade de particular com a ampliação da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, através do Decreto Estadual nº 59/2015, é devida a indenização por desapropriação indireta pelo ente público. Os juros moratórios de 6% ao ano, nas desapropriações indiretas, têm como termo inicial o dia 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, conforme determina o artigo 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória n. 2.183-56/2001, isto é, no exercício subsequente ao trânsito em julgado da sentença. Juros compensatórios de 12% ao ano que, no caso, devem fluir desde a data da realização da perícia, que irá apurar o valor atual do bem, conforme Súmula 345 do STF.”

(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – NU: 0000642-32.2014.8.11.0088, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 29/04/2020).
(ID.
109304470 – p. 205/222
).

Opostos embargos de declaração, os aclaratórios do Estado de Mato Grosso foram rejeitados
(ID. 109304471 – p. 53/66), já o recurso interposto por Paulo Sykora e Sonia Maria Sykora foi parcialmente acolhidos, consoante a seguinte ementa:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DIREITO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA TERRA NUA E COBERTURA VEGETAL – VÍCIO EXISTENTE – PRECEDENTES DO STF – QUANTIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO VERIFICADA – JUROS COMPENSATÓRIOS – TERMO INICIAL – DATADO DECRETO QUE AFETOU PARTE DA ÁREA – EMBARGOS PARCIALMENTEACOLHIDOS. O posicionamento atual do STF é de que mesmo as coberturas vegetais com proteção devem ser indenizadas em ações expropriatórias. A vedação de atividade extrativista não elimina o valor econômico das matas preservadas, nem lhes retira do patrimônio do proprietário. De igual sorte, tal qual como estabelecido para quantificação da terra nua, a indenização pela cobertura vegetal, deve ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento (art. 510, CPC), devendo corresponder à exata extensão da desapropriação indireta verificada, consubstanciado no quantum da área do apelante abrangido pela Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, apenas na parte que foi incluída pelo Decreto Estadual nº 59/2015, multiplicado por 37,8435 (total volume autorizado de metros cúbicos de madeira por hectare), que já se encontrava autorizado, (AUTEX 100% N. 611/2018), sendo o valor da madeira quantificado pelo expert. No caso, em observância aos limites previstos no artigo 27, § 1º, do DL nº 3.365/41, bem como em razão da natureza, da importância e do tempo da causa, fixo os honorários advocatícios no patamar de 3% sobre o valor da condenação. Assim, embora merecer o acolhimento no ponto explicitado, o termo inicial não deve obediência ao pugnado pelo embargante, qual seja a Lei n. 8.680/2007 (declarada inconstitucional), mas sim, terá como termo inicial o dia 15/04/2015, data do Decreto Estadual n. 59/2015 (vigente), editado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, fazendo com que parte do imóvel fosse inserida na Unidade de Conservação. Embargos parcialmente acolhidos.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – NU: 0000642-32.2014.8.11.0088, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 18/11/2020). (ID. 109304471 – p. 36/49).

Após a interposição de Recurso Especial, estes autos foram devolvidos a esta Câmara pela Vice-Presidência para eventual juízo de retratação, nos moldes do art. 1.030 do Código Procedimental Civil, diante
da aparente desconformidade com a tese firmada nos temas 126 e 1.072 do STJ.

Pois bem.

Cotejando as teses fixadas pelas Cortes Superiores com o definido no acórdão de origem, entendo que este comporta ajuste com relação ao percentual dos juros compensatórios a ser aplicado.

Conforme já exposto, o acórdão desta Relatoria, prolatado em 29/04/2020, fixou a incidência de juros compensatórios na razão de 12% ano, nos termos da Súmula 618 do STF, consentânea à época. Porém, as Cortes superiores posteriormente consolidaram o entendimento de que a taxa de juros compensatórios na desapropriação é de 6%.

Primeiramente, no julgamento, em maio de 2018, pelo C. Supremo Tribunal Federal, da ADI 2332, que tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, o STF considerou “constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação”. Vejamos:

Ementa: Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15- A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:
“(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários
.” (ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019).

Posteriormente, em razão de referido julgamento de mérito, o C. Superior Tribunal de Justiça promoveu a revisão de teses repetitivas e de enunciados, a fim de que houvesse conciliação dos entendimentos, com o julgamento, em 28/10/2020, pela 1ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça da Petição nº 12344-DF por Relatoria do E. Ministro Og Fernandes, assim ementada, no que interessa aos consectários:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS. DECRETO-LEI N. 3.365/1945, ARTS. 15-A E15-B.ADI 2.332/STF. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESES REPETITIVAS. COMPETÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA 26/2016. CARÁTER ADMINISTRATIVO E INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282, 283 E SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS DO STJ. REVISÃO EM PARTE. MANUTENÇÃO EM PARTE. CANCELAMENTO EM PARTE. EDIÇÃO DE NOVAS TESES. ACOLHIMENTO EM PARTE DA PROPOSTA. MODULAÇÃO. AFASTAMENTO. 1. Preliminares: i) a Corte instituidora dos precedentes qualificados possui competência para sua revisão, sendo afastada do ordenamento nacional a doutrina do stare decisis em sentido estrito (autovinculação absoluta aos próprios precedentes); e ii) não há que se falar em necessidade de sobrestamento da presente revisão à eventual modulação de efeitos no julgamento de controle de constitucionalidade, discussão que compete unicamente à Corte Suprema. 2.
Há inafastável contradição entre parcela das teses repetitivas e enunciados de súmula submetidos à revisão e o julgado de mérito do STF na ADI 2332, sendo forçosa a conciliação dos entendimentos
. 3. No período anterior à Emenda Regimental 26/2016 (DJe 15/12/2016), as teses repetitivas desta Corte configuravam providência de teor estritamente indexante do julgamento qualificado, porquanto elaboradas por unidade administrativa independente após o exaurimento da atividade jurisdicional. Faz-se necessário considerar o conteúdo efetivo dos julgados para seu manejo como precedente vinculante, prevalecendo a ratio decidendi extraída do inteiro teor em caso de contradição, incompletude ou qualquer forma de inconsistência com a tese então formulada. Hipótese incidente nas teses sob revisão, cuja redação pela unidade administrativa destoou em parte do teor dos julgamentos em recursos especiais repetitivos. 4. Descabe a esta Corte interpretar o teor de julgado do Supremo Tribunal Federal, seja em cautelar ou de mérito, sendo indevida a edição de tese repetitiva com pretensão de regular seus efeitos, principalmente com caráter condicional. 5. Cancelamento da Súmula 408/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal."), por despicienda a convivência do enunciado com tese repetitiva dispondo sobre a mesma questão (Tese 126/STJ). Providência de simplificação da prestação jurisdicional.
6. Adequação da Tese 126/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.") para a seguinte redação: “O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97.”
. Falece competência a esta Corte para discutir acerca dos efeitos da cautelar na ADI 2.332, sem prejuízo da consolidação da jurisprudência preexistente sobre a matéria infraconstitucional. 7. Manutenção da Tese 184/STJ ("O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente."). O debate fixado por esta Corte versa unicamente sobre interpretação infraconstitucional acerca da especialidade da norma expropriatória ante o Código de Processo Civil. 8. Adequação da Tese 280/STJ ("A eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros compensatórios, pois esses restituem não só o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, considerando a possibilidade do imóvel ser aproveitado a qualquer momento de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do seu valor à vista.") à seguinte redação: "Até 26.9.99, data anterior à publicação da MP 1901-30/99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos.". Também aqui afasta-se a discussão dos efeitos da cautelar da ADI 2332, mantendo-se a jurisprudência consagrada desta Corte ante a norma anteriormente existente. 9. Adequação da Tese 281/STJ ("São indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica seja atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou da situação geográfica ou topográfica do local onde se situa a propriedade.") ao seguinte teor: "Mesmo antes da MP 1901-30/99, são indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas.". De igual modo, mantém-se a jurisprudência anterior sem avançar sobre os efeitos da cautelar ou do mérito da ADI 2.332. 10. Adequação da Tese 282/STJ ("Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. As restrições contidas nos §§ 1º e 2º do art. 15-A, inseridas pelas MP's n. 1.901-30/99 e 2.027-38/00 e reedições, as quais vedam a incidência de juros compensatórios em propriedade improdutiva, serão aplicáveis, tão somente, às situações ocorridas após a sua vigência.") à seguinte redação: "i) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP 1901-30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3365/41); e ii) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei 3365/41).". Dispõe-se sobre a validade das normas supervenientes a partir de sua edição. Ressalva-se que a discussão dos efeitos da ADI 2332 compete, unicamente, à Corte Suprema, nos termos da nova tese proposta adiante. 11.
Cancelamento da Tese 283/STJ ("Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. Publicada a medida liminar concedida na ADI 2.332/DF (DJU de 13.09.2001), deve ser suspensa a aplicabilidade dos §§ 1º e 2º do artigo 15-A do Decreto-lei n. 3.365/41 até que haja o julgamento de mérito da demanda."), ante o caráter condicional do julgado e sua superação pelo juízo de mérito na ADI 2332, em sentido contrário ao da medida cautelar anteriormente deferida
.12. Edição de nova tese: "A discussão acerca da eficácia e efeitos da medida cautelar ou do julgamento de mérito da ADI 2332 não comporta revisão em recurso especial.". A providência esclarece o descabimento de provocação desta Corte para discutir efeitos de julgados de controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal.13.
Edição de nova tese: "Os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua incidência.". Evidencia-se a interpretação deste Tribunal sobre a matéria, já constante nos julgados repetitivos, mas não enunciada como tese vinculante própria
. 14. Edição de nova tese: “As Súmulas 12/STJ (Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios), 70/STJ (Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença) e 102/STJ (A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei) somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34.”. Explicita-se simultaneamente a validade dos enunciados à luz das normas então vigentes e sua derrogação pelas supervenientes. Providência de simplificação normativa que, ademais, consolida em tese indexada teor de julgamento repetitivo já proferido por esta Corte. 15. Manutenção da Súmula 141/STJ ("Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente."). 16. Cabe enfrentar, de imediato, a questão da modulação dos efeitos da presente decisão, na medida em que a controvérsia é bastante antiga, prolongando-se há mais de 17 (dezessete) anos pelos tribunais do país. Afasta-se a modulação de efeitos do presente julgado, tanto porque as revisões limitam-se a explicitar o teor dos julgamentos anteriores, quanto por ser descabido a esta Corte modular, a pretexto de controle de efeitos de seus julgados, disposições que, a rigor, são de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, por versarem sobre consequências do julgamento de mérito de ADI em disparida de com cautelar anteriormente concedida. 17. Proposta de revisão de teses repetitivas acolhida em parte. (Pet n. 12.344/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 13/11/2020.). (Destaquei).

Desse modo, cabe readequação do acórdão quanto ao percentual de juros a ser aplicado, nos termos do julgamento da ADI 2332 do E. Supremo Tribunal Federal e da tese 126 fixada pelo C. STJ. Assim, altera-se o entendimento do acórdão para que os juros compensatórios passem a ser à razão de 6% ao ano.

Ante o exposto, EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO para reformar o acórdão atacado, a fim de
readequar o julgado aos temas 126 e 1.072 do Superior Tribunal de Justiça, para determinar a aplicação dos juros compensatórios no percentual de 6% ao ano.

Comunique-se à Vice-Presidência para aferir eventual prejudicialidade do recurso especial em referência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022